Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712287-08.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO ANDRE DAMASCENO RABELO D E S P A C H O Intime-se o embargado, PAULO ANDRE DAMASCENO RABELO, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos para decisão. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator